Tribunal: TJBA
Processo: 8033145-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033145-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO DE GOES MASCARENHAS FILHO

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO COM DEFEITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENTREGA DE TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL. MULTA DIÁRIA MAJORADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, visando à disponibilização de veículo reserva blindado, extensão de garantia, imposição de multa por novas panes e entrega de apólice de seguro, em razão de sucessivos defeitos apresentados por veículo adquirido em garantia.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência em relação aos pedidos do agravante, em especial à entrega do termo de garantia contratual do veículo, bem como a validade da decisão de indeferimento proferida pelo juízo de origem e a prejudicialidade do agravo interno interposto contra decisão monocrática.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

4. Os pedidos de maior densidade satisfativa dependem de dilação probatória e não atendem aos requisitos do art. 300 do CPC.

5. O pedido referente à entrega do termo de garantia contratual encontra amparo no art. 50 do CDC, configurando obrigação de cumprimento imediato.

6. Majorada a multa cominatória para R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00.

7. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, restou prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A entrega do termo de garantia contratual constitui obrigação imediata do fornecedor, sendo cabível sua imposição por tutela de urgência, independentemente de dilação probatória. 2. É prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática, quando sobrevier o julgamento colegiado do recurso principal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.

8033145-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FERNANDO DE GOES MASCARENHAS FILHO
e, como agravado,
JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA E outros
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de_____________2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça